Tribunal: TJMT
Processo: 1009690-12.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009690-12.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (RECORRIDO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 007.889.431-03 (ADVOGADO), V. ROCHA BEVILACQUA - CNPJ: 10.679.515/0001-13 (RECORRENTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DEFEITO APRESENTADO NO VEÍCULO APÓS TER SIDO ABASTECIDO NO POSTO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA.

NECESSIDADE DE LIMPEZA NOS BICOS INJETORES APÓS O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante ao transcurso do lapso temporal entre a resolução do problema apresentado no veículo até a presente data, bem como considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de produção de prova pericial.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Restando demonstrado que, após ter sido abastecido no posto Reclamado, o veículo de propriedade do Reclamante apresentou vício, e o problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos que configura falha na prestação do serviço, gera direito a restituição da quantia despendida para efetuar os reparos no veiculo, bem como dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular de seu veículo.

Reduz-se o valor da indenização fixado a título de dano moral fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009690-12.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

V. Rocha Bevilacqua

Recorrida(s):

Heberth Vinicius Lisboa de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

CONDENAR
a parte requerida ao

pagamento da quantia de R$ 490,42 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais a parte autora, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, a partir da data do fato.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais a parte autora, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
.

Colendos Pares;

Não há que se falar em realização de prova pericial, ante ao transcurso do lapso temporal entre a resolução do problema apresentado no veículo até a presente data, bem como que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que há necessidade de produção de prova oral, entre elas o depoimento do gerente que trabalhava na época dos fatos, para este confirmar que propôs realizar o teste de qualidade, bem como de levar o veículo a uma oficina mecânica para descartar a possibilidade de qualquer dano por alegação de combustível supostamente adulterado.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

É como voto.

M É R I T O:

Egrégia Turma;

No presente caso, o Reclamante alega que, no dia 09/09/2021, por volta das 10h00min, abasteceu o seu veículo Toyota Corolla GLI 2018/2019 no posto Reclamado, desembolsando a quantia de R$ 270,42, correspondente a 57,14 litros de etanol. Sustenta que no dia 11/09/202021, ao sair com o seu veículo, notou que o mesmo apresentava sinais visíveis de falha, com “possível redução de sua potência, como se o carro estivesse tremendo ou pulando”.

Aduz que retornou no posto de combustível Reclamado, mas o gerente negou realizar o teste de qualidade do combustível, sendo lhe oferecido apenas à condução do veículo para uma oficina de sua confiança. Contudo, o problema não foi solucionado.

Argumenta que levou o seu veículo para outra oficina mecânica no dia 12/09/2021, e, após uma avaliação, foi realizado o serviço de escaneamento e limpeza nos bicos injetores, pois teria sido verificada “água no motor”, desembolsando a quantia de R$ 220,00. Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda, visando ser reembolsado da quantia de R$ 490,42 e indenização por dano moral.

Em contrapartida, o posto de combustível Recorrente sustenta que, diferentemente do que alega o Recorrido, o gerente do posto propôs realizar o teste de qualidade, no intuito de resolver a demanda e evitar qualquer tipo de transtorno para o cliente, e ainda se ofereceu para levar o veículo a uma oficina mecânica para descartar de vez a possibilidade de qualquer dano ter sido causado pelo combustível.

Explica que o veículo do Recorrido só suporta 60 litros de combustível, tendo o requerente colocado 57,14 litros, nitidamente o tanque estava vazio, consequentemente as sujidades do fundo são levantadas durante o abastecimento e isso afeta de fato o bico injetor, sem que tenha qualquer relação com a qualidade do combustível, até mesmo porque as sujidades se acumulam após diversos abastecimentos em diferentes locais.

Argumenta que não há na Ordem de Serviço qualquer informação de que a falha foi realmente apresentada por conta do combustível e nenhum dado informando que havia água no motor. Por isso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei n. 9.099/1995.

Constato que o Reclamante comprovou que abasteceu o seu veículo Toyota Corolla GLI no dia 09/09/2021, por volta das 10h00min, no posto Reclamado e que, dois dias após, o carro apresentou defeito, e, por isso, o veículo foi conduziu até F1Ouro Car - Auto Center e, após uma prévia avaliação, foi realizado o serviço de escaneamento e limpeza nos bicos injetores, conforme consta na Ordem de Serviço acostada na inicial:

Em uma rápida consulta a sites especializados em veículos, verifico que a limpeza dos bicos injetores preventiva não é necessária. Porém, quando o veículo é abastecido por combustível adulterado, mostra-se necessário realizar tal limpeza, conforme se verifica na seguinte notícia:

“A limpeza dos bicos injetores é necessária?
Os especialistas consultados por Autoesporte foram unânimes em afirmar que não é necessária a limpeza preventiva do componente.
“Pode acontecer algum problema. Mas se você roda com bom combustível e não está sentindo nada de errado, nunca precisará”, ressalta Lothar Werninghaus, consultor técnico da Audi.

O que não quer dizer que o bico não precisa de limpeza em caso de problemas.
Às vezes, combustível adulterado pode, sim, entupir essa válvula que é responsável por controlar a quantidade de combustível que entra nos cilindros do motor.
Mas caso exista algum problema no componente, o carro vai dar alguns sinais, pode apresentar uma falha no motor, aumento de consumo e até perda de potêcia”

(https://autoesporte.globo.com/carros/noticia/2017/01/e-necessario-fazer-limpeza-dos-bicos-injetores.ghtml)

Desta forma, o Recorrido comprovou que o vício apresentado em seu veículo decorreu do uso de combustível adulterado, ao passo que o Recorrente não apresentou qualquer prova com a finalidade de demonstrar a qualidade do produto ofertado ao consumidor, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Portanto, entendo que a recusa em reparar o problema apresentado no veiculo do autor, após ter sido abastecido no posto Reclamado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos materiais, relativo ao valor desembolsado para conserto do veículo (R$ 220,00) e o valor gasto com o abastecimento (R$ 270,42), bem como dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. POSTO DE COMBUSTÍVEL. MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. DANOS NO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. No caso demandado, o autor, ora recorrido, alega que motocicleta de sua propriedade apresentou falhas mecânicas após abastecimento do posto de combustíveis recorrente. Aduz que estava indo a um encontro de motociclistas na cidade de Goianésia, quando o defeito ocorreu, alegando que dois mecânicos apontaram que o problema derivou da adulteração do combustível. Logo, requer indenização material e moral. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o requerido ao pagamento de indenização material no valor de R$ 797,24 e reparação moral no importe de R$ 4.000,00.

II. Conforme o artigo 373, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os impeditivos modificativos ou extintivos.

III. Analisando o caderno processual, nota-se que a parte recorrida anexou as provas que estavam ao seu alcance, demonstrando que abasteceu no posto réu e que a falha ocorreu apenas após o abastecimento (evento 01, arquivos 08/11), além de vídeos da motocicleta sendo desabastecida e apresentando o defeito, bem como notas fiscais relativas ao prejuízo material.

IV. Em contrapartida, a parte recorrente não desconstituiu satisfatoriamente as aludidas provas, uma vez que os boletins de conformidade anexados, não demonstram satisfatoriamente que o combustível utilizado para abastecer a motocicleta do recorrido não estava adulterado ou apto para utilização, porque pode ter sido contaminado após o teste de conformidade, que é realizado pela Petrobras antes da entrega ao posto de combustíveis.

V. Ademais, embora o informante da parte reclamada tenha dito na audiência que foi guardada amostra do combustível supostamente adulterado, não apresentou o relatório atestando a qualidade do combustível, o que indica que, possivelmente, tal amostra não foi preservada. Dessarte, conforme acertadamente pontuado pelo magistrado a quo, o reclamado poderia ter se resguardado e conservado amostra do combustível em seu poder, precipuamente no momento em que recebeu a reclamação do autor, para que fosse feita a devida análise e, assim, tivesse meios de desconstituir as alegações e provas autorais, o que não ocorreu.

VI. Portanto, levando em consideração os depoimentos dos mecânicos que tiveram contato com o veículo defeituoso, que corroboram as alegações e provas autorais, e mormente em respeito ao princípio da imediatidade, conclui-se que a responsabilidade civil restou caracterizada.

VII. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, contudo, nota-se do documento anexado ao evento 01, arquivo 14, que o recorrido buscou órgão administrativo (PROCON) para resolução do imbróglio, contudo, sem solução, o que caracteriza desvio de tempo produtivo e, portanto, moralmente indenizável.

VIII. O montante a ser fixado como indenização deve obedecer aos critérios da razoabilidade, de modo a não propiciar enriquecimento sem causa, mas efetivamente exercer efeito pedagógico para que fatos semelhantes não mais ocorram e o valor fixado pelo juízo a quo atende a tais princípios, observando, ainda, que a súmula 32 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás disciplina a preservação do valor se dentro desses parâmetros.

IX. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

X. Honorários de advogado no montante de vinte por cento do valor da condenação.

(TJ-GO 52914227120228090007, Relator: JOSE CARLOS DUARTE, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL ADULTERADO QUE OCASIONOU PROBLEMAS NOS BICOS INJETORES. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. DEVER DE RESSARCIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRADOQUANTUM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR - RI: 00027463420178160029 PR 0002746-34.2017.8.16.0029 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/06/2019)

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024